Tribunal: TJES
Processo: 5000270-38.2020.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000270-38.2020.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GREISSE PRATES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000270-38.2020.8.08.0066

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GREISSE PRATES

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO C6 S.A.

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro à Recorrente/Consumidora os benefícios da assistência judiciária gratuita

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EM
ENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMISSÃO DE BOLETO POR TERCEIRO FRAUDADOR. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU IMROCEDENTES OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1
. Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, não há razões para seu acolhimento, conforme já decidido em sentença de primeiro grau, vez que os alegados danos experimentados pela autora teriam sido, ao menos
in statu assertionis
, imputados à instituição financeira, razão de sua legitimação passiva para a causa. Por tal razão, indefiro a preliminar.;

2
. Pretende a recorrente, autora da presente demanda, a reforma da sentença que rejeitou seus pedidos iniciais, ante o reconhecimento de ausência de responsabilidade das recorridas por suposta fraude na emissão de boletos.

3.
Alega a recorrente que
“firmou um contrato de financiamento de automóvel com a Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. em outubro/2019 e, em janeiro/2020, recebeu uma mensagem via aplicativo Whatsapp com um boleto para pagamento da parcela mensal respectiva. Destaca, no particular, que o mencionado contato foi realizado por um perfil que continha a imagem da marca do Banco Santander, de modo que não desconfiou da possibilidade de fraude. Neste contexto, afirma que realizou o pagamento do título por intermédio de correspondente bancário do Banco Bradesco e, após alguns dias, ao ser cobrada pelo credor, notou que o beneficiário do boleto bancário era o Banco C6 S.A. Assim, foi obrigada a realizar novo pagamento do débito, ao verdadeiro credor, a fim de regularizar sua situação contratual. Diante de tais fatos, argumenta que foi vítima de um ato ilícito praticado pelos demandados, razão pela qual busca reparação material e moral”
.

4.
Entretanto, compulsando os autos, tenho que não merecem acolhimento as razões recursais. Isso porque, conforme narrado pela própria recorrente, o boleto que lhe foi enviado para pagamento tinha como beneficiária instituição diversa daquela com quem tinha estabelecido contrato, inferindo-se que a autora não se atentou para os detalhes do boleto quando da efetivação do pagamento. Ademais, verifica-se a suposta fraude ocorreu através do aplicativo whatsapp, canal diverso daquele utilizado pelos bancos em geral.

5.
Destarte, não há se falar em responsabilidade dos recorridos, tendo em vista que, ante a ausência de cautela da recorrente ao quitar o boleto, a culpa pelo ocorrido deve lhe ser atribuída, afastando-se a hipótese de fortuito interno das instituições financeiras recorridas
(TJ-DF 07208940420218070016 DF 0720894-04.2021.8.07.0016, Relator: GILMAR TADEU SOBRIANO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicação no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página cadastrada)
̧
conforme decidido pelo juízo
a quo,
pelo que a sentença de piso deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

6.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas
suspendo
sua exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)